Tribunal: TJSP
Processo: 0000998-36.2015.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Pleito absolutório. Pleito subsidiário: a) alteração do regime inicial do cumprimento da pena. 1. Lei no 13.964/19 - inclui o §5o ao artigo 171 do Código Penal. Representação que não exige rigor formal. Reconhecimento do desejo de ver movida a máquina persecutória por parte da vítima. 2. Condenação mantida. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato. Pleito absolutório. Pleito subsidiário: a) alteração do regime inicial do cumprimento da pena. 1. Lei no 13.964/19 - inclui o §5o ao artigo 171 do Código Penal. Representação que não exige rigor formal. Reconhecimento do desejo de ver movida a máquina persecutória por parte da vítima. 2. Condenação mantida. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 3. Dosimetria da pena que não merece reparos. 4. Regime semiaberto corretamente fixado em razão das condições subjetivas desfavoráveis do réu. 5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000998-36.2015.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
DANILO SERRAGLIO ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso, e no
mérito,negaram provimento, mantendo-se, in totum, a r. sentença. por v.u.
Sustentou oralmente o Dr. Rafael Teobaldo Remondini e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME
GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
2
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553
Apelante: Danilo Serraglio Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Carlos Henrique Alves Malaquias
Comarca: Santo Anastácio
Voto no 484
APELAÇÃO. Estelionato. Pleito absolutório. Pleito
subsidiário:
a)
alteração
do
regime
inicial
do
cumprimento da pena. 1. Lei no 13.964/19 - inclui o §5o
ao artigo 171 do Código Penal. Representação que não
exige rigor formal. Reconhecimento do desejo de ver
movida a máquina persecutória por parte da vítima. 2.
Condenação mantida. Prova da materialidade e de
autoria. Depoimentos da vítima e das testemunhas
uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi
afetada diante da ausência de prova em sentido
contrário. 3. Dosimetria da pena que não merece
reparos. 4. Regime semiaberto corretamente fixado em
razão das condições subjetivas desfavoráveis do réu. 5.
Recurso conhecido e improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANILO
SERRAGLIO ROSA contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito
Viviane Cristina Parizotto Ferreira da Vara Única do Foro de Santo Anastácio, que,
julgando procedente a ação penal, o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 171,
caput, combinado com art. 29, do Código Penal (fls. 713/720).
Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por
insuficiência probatória. Aduz não haver nos autos elementos suficientes a indicar
seu envolvimento no delito de estelionato. Argumenta, ademais, que a conduta
imputada ao apelante é atípica, posto que ele não teria agido com dolo, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
3
desconhecia que o cheque por ele utilizado estava desprovido de fundos.
Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista o
quantum da pena aplicado pela r. sentença (fls. 225/227).
Contrarrazoado o recurso (fls. 746/747), em parecer, a d.
Procuradoria de Justiça, opinou pelo seu desprovimento (fls. 758/762).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de
provimento diverso daquele obtido em sentença.
II Do conflito temporal de leis
Como é sabido, a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, em
vigor desde o dia 22 de janeiro do corrente ano, trouxe profundas alterações nas
legislações penal e processual penal. Dentre as modificações, destaca-se, para os
propósitos de análise recursal, a configuração de uma nova causa de procedibilidade
para os crimes de estelionato. Em casos que tais, o oferecimento de ação penal fica
dependente de representação da vítima, salvaguardadas as hipóteses em que a vítima
for a Administração Pública - direta ou indireta -, criança ou adolescente, pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
4
com deficiência mental ou maior de 70 (setenta) anos ou incapaz.1
A norma, que indubitavelmente traz dispositivo de natureza
processual condicionamento do exercício da ação penal de iniciativa pública -,
carrega, igualmente, aspecto de natureza penal material o qual é dado pela inclusão
de uma nova causa extintiva de punibilidade, qual seja, a decadência. Assim, no
marco legislativo anterior, a inatividade do aparato persecutório implicava, tão
somente, a prescrição. Agora, sob a égide da nova lei, a inatividade no oferecimento
de representação pode conduzir à decadência.
A mudança expressa uma nova concepção de Política Criminal no
enfrentamento específico de algumas formas de estelionato. O exercício da ação
penal
e, portanto, a própria instauração do processo
depende agora de
autorização daquele que se apresenta como o ofendido. O condicionamento do
exercício da ação penal revela os espaços de ilícito penal que não afetam, grave e
diretamente, os interesses públicos punitivos. Nestes, o oferecimento da ação penal
independe do preenchimento de condições especiais. Os bens jurídicos afetados
envolvem o próprio interesse do Estado no resguardo da ordem e da segurança
públicas. A ação penal é, portanto, incondicionada.
Por outro lado, a exigência de manifestação de vontade do ofendido
revela um espaço de ilícitos em que o interesse de tutela penal do Estado dialoga
com aquele diretamente afetado pela ação criminosa. Dito de outra forma, são
crimes em que a atuação persecutória fica dependente de um ato de vontade da
vítima. Ao mesmo tempo em que se reconhece a gravidade da infração, se
reconhece, igualmente, o espaço de intimidade da vítima. Daí o condicionamento
dado pela vontade. A vontade, muito embora soberana, não é, contudo, absoluta. Do
contrário, ficariam indefinidamente abertos os portais de satisfação do poder-dever
punitivo. Daí a fixação de prazos para a manifestação da vontade. Assim é que o
transcurso do prazo, sem manifestação, impede o exercício do poder punitivo,
operando-se, por via de consequência, a extinção da punibilidade.
1 Conforme a redação dada ao novo parágrafo sétimo do art. 171 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
5
Assim, resta evidente o caráter híbrido do novo dispositivo. Ou seja,
traz, a um só tempo aspectos de natureza processual e material. Em casos que tais, o
conflito temporal de leis deve ser resolvido à luz dos critérios preponderantes,
assumindo-se, obviamente, a impossibilidade de cisão da norma. No caso específico,
há que se averiguar o caráter penal que, por ser mais benéfico, há de retroagir. É a
consagração do direito internacional dos direitos humanos (art. 9o do Pacto de San
Jose da Costa Rica) e dos direitos fundamentais (art. 5o, XL da Constituição
Federal), os quais inspiram a redação e a aplicação do artigo 2o, parágrafo único do
Código Penal.
Note-se que a questão não é nova em nosso sistema. Com efeito,
quando da alteração da redação original do art. 366 do Código de Processo Penal,
operada pela Lei 9.271/96, a jurisprudência reconheceu o caráter misto da nova
redação, afirmando, como critério preponderante de solução do conflito temporal de
leis, a parte material. A parte penal continha previsão mais gravosa o que levou ao
impedimento da aplicação retroativa.2
A aplicação retroativa, note-se, não desmerece a validade dos atos
processuais realizados sob a égide da lei anterior. Não se invoca aqui a nulidade do
processo operado à luz da dinâmica normativo-processual que o regia. A aplicação
retroativa implica conceder oportunidade à vítima para que se manifeste pela via da
representação. Operada esta, satisfeita estará a nova condição imposta em lei,
convalidando-se todos os atos realizados. Sem a representação, caracterizada estará
2 HABEAS CORPUS. ARTS. 168 E 171 DO CPB. PENA: 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO,
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FATO OCORRIDO EM 10.03.1996.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 366 DO CPP, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.271, DE 17.04.1996. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO
DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi citado por edital e condenado à revelia.
Sustenta-se que lhe é mais favorável a aplicação retroativa do art. 366 do CPP, com a redação dada
pela Lei 9.271, de 17.04.1996, o qual determina a suspensão do processo. O fato ocorreu em
10.03.1996. 2. É impossível a combinação de leis sucessivas, resultando na criação de lex tertia não
prevista pelo legislador, devendo ser analisada as condições específicas de cada norma, permitindo-
se ao réu beneficiar-se daquela disposição que mais lhe favoreça, seja a novel legislação seja aquela
já revogada. 3. O art. 366 do CPP, com a redação dada pela Lei 9.271/96, contém regra de direito
processual (suspensão do processo) e de direito material (suspensão da prescrição), sendo esta última
prejudicial ao paciente. Portanto, não há falar em retroatividade desse dispositivo. 4. Ordem
denegada, em consonância com o parecer do MPF. (HC 124.782/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 16/06/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
6
a extinção da punibilidade que, como é assente, poderá ser reconhecida a qualquer
tempo e, inclusive, de ofício.
A solução não é inédita. De fato, quando da regulamentação dos
Juizados Especiais Criminais, pela Lei 9.099/95, fixou-se norma de caráter
transitório regulatória dos procedimentos de composição do conflito temporal de leis
diante das novas exigências de representação para alguns crimes. Na oportunidade, o
art. 91 determinou que o ofendido -ou o seu representante - seria intimado para, no
prazo de trinta dias, ofertar representação sob pena de decadência.
A iniciativa do legislador foi um claro aceno à consagração do caráter
penal como critério solucionador do conflito de leis mistas. O silêncio da Lei no
13.964/2019 sobre o tema não impede que se reconheça a aplicação retroativa.
Afinal, o caráter penal da norma é notoriamente mais benéfico.
A representação, como se sabe, é manifestação de vontade da vítima,
ou de seu representante legal, reveladora do desejo de ver movimentada a máquina
persecutória com a responsabilização penal do agente. Muito embora cuide-se de
manifestação de vontade, não se exige rigor formal nos canais de sua expressão.
Pode ser deduzida de documento escrito, como a tomada de declarações, ou de
comportamentos reveladores da firme intenção de provocar as autoridades
responsáveis pela persecução. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. CRIME SEXUAL CONTRA VÍTIMA MENOR DE
IDADE
PRATICADO
ANTES
DA
ENTRADA
EM
VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. ARTS. 225, § 1o, I, C/C
O § 2o, DO CP. ART. 214 DO CP. ART. 397, III, DO CPP.
REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA SUBSCRITA PELA
AVÓ DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL.
POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APRESENTADA
NO INTERESSE DA VÍTIMA POR TERCEIRO QUE NÃO
SEU
REPRESENTANTE
LEGAL
FORMAL.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE.
(...). 2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
7
de que a representação prescinde de qualquer formalidade,
sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima ou
seu representante em autorizar a persecução criminal.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1618438/MG,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
04/05/2017, DJe 11/05/2017).
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 140, § 3°, DO CP.
REPRESENTAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE
DE
FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA
VÍTIMA,
QUE
REALIZOU
A
NOTÍCIA
CRIME.
TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA
NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. A representação prescinde de rigores formais,
não sendo imprescindível, para o seu exercício, a existência
de uma peça com tal nome jurídico, mas a manifestação de
vontade da vítima ou de seus representantes legais, com
sinais de sua intenção em deflagrar a persecução penal. 2. A
condição de procedibilidade da ação penal condicionada
deve ser reconhecida quando constatado que, no dia dos
fatos, a vítima compareceu à delegacia para relatar a
suposta injúria racial, registrou o boletim de ocorrência,
levou testemunha para prestar declarações e assinou o
termo, pois inequívoca sua intenção de promover a
responsabilidade penal do agente.
(STJ, RHC 53.130/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe
11/12/2015).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
E
AMEAÇA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
EXISTÊNCIA DE PORTE E REGISTRO DA ARMA
VIGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA DE FOGO
COM O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE. TESE NÃO
APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO.
REPRESENTAÇÃO
DO
OFENDIDO.
MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE QUE O
AGENTE SEJA RESPONSABILIZADO. SUFICIÊNCIA.
LITISPENDÊNCIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
8
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO
DESPROVIDO. (...) 6. Quanto ao crime de ameaça, "a
representação, condição de procedibilidade exigida nos
crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de
rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de
vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido
de que se promova a responsabilidade penal do agente"
(STJ, HC 130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 8/9/2009). (RHC 63.686/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).
No caso em apreço, a despeito da ausência de termo de representação,
porquanto inexigível à época, a vontade da vítima em ver o acusado
responsabilizado pelos fatos é inequívoca. É o que se infere da análise dos autos.
Somente em sede policial, a vítima compareceu em quatro oportunidades para
prestar declarações sobre o caso posto a julgamento. Além de ter provocado os
órgãos estatais para instauração da persecução penal, por meio do registro de
boletim de ocorrência, na data de 13 de novembro de 2014 (fls. 03/04), a vítima
compareceu ao Distrito Policial no dia 20 de novembro de 2014 para prestar
declarações (fls. 07), bem como nos dias 09 de setembro de 2015 e 27 de setembro
de 2016 para aditamento das declarações inicialmente prestadas (fls. 119/121 e
239/240). De mais a mais, na audiência de instrução, debates e julgamento, realizada
no dia 24 de setembro de 2019, a vítima confirmou o teor das declarações prestadas
em sede policial. Dessa forma, verifica-se que a vítima compareceu cinco vezes
perante os órgãos estatais a fim de colaborar com o deslinde da persecução penal.
Ninguém assim agiria caso não fosse movido pelo desejo de ver operada a lei penal.
A vontade foi, portanto, evidente sendo desnecessária a remessa dos autos à origem
para cumprimento de formalidade que, além de não se estabelecida em lei, é
claramente deduzida do comportamento da vítima no início da persecução.
III Da apelação interposta pela defesa do réu Daniel Serraglio Rosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
9
III.1 Dos fatos provados
O apelante foi condenado porque, no dia 28 de fevereiro de 2014, no
período matutino, na Rua Treze de Maio, no 25, Barra Funda, na cidade de
Piquerobi, Comarca de Santo Anastácio, juntamente com Carlos Henrique Alves
Malaquias, agindo em concurso e com unidade de desígnios, obtiveram, para ambos
a vantagem ilícita de R$ 11.700,00, em prejuízo da vítima Amauri Ventura,
induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento.
De acordo com o narrado na denúncia, os acusados se conluiaram
para obter vantagem ilícita em detrimento da vítima. Nessa empreitada, Danilo
apresentou a vítima ao acusado Carlos, o qual revelou interesse na compra de gado.
Assim, Carlos adquiriu quatro bois de rodeio da vítima, pagando o preço de R$
12.000,00, sendo R$ 800,00 em espécie e R$ 11.200,00 com o cheque no 000034, do
correntista Michael Spaey, datado para 20.04.2014. Entrementes, Carlos alegou que
o correntista sobredito era seu sócio, assim como que atuavam na compra e revenda
de gado. Iludida, a vítima entregou os bois de rodeio a Carlos, inclusive pagando a
comissão no valor de R$ 500,00 a Danilo. Os acusados, então, negociaram o frete
dos bois de rodeio com terceiro, que os transportou até uma propriedade rural no
município de Emilianópolis/SP, onde foram recebidos por Danilo, que também
efetuou o pagamento do frete.
Consta, ainda, que a vítima repassou o cheque a terceiro, cuja cártula
foi devolvida pelo banco sacado por insuficiência de fundos, sendo que a vítima,
assim, suportou o prejuízo de R$ 11.200,00, além daquela comissão de R$ 500,00.
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente
demonstradas em vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, foram os relatos ofertados pela vítima Amauri
Ventura.
Em juízo, a vítima Amauri Ventura confirmou os relatos
apresentados em sede policial. Disse que Danilo lhe indicou um amigo, Carlos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
10
Henrique, o qual seria pessoa idônea, para adquirir quatro bois de sua propriedade.
Danilo foi quem conduziu as negociações, tendo inclusive pechinchado o preço.
Afirmou que os acusados lhe deram R$ 800,00 em dinheiro e um cheque de R$
11.200,00. Contudo, o cheque estava sem provisão de fundos, tendo voltado.
Procurou os acusados por várias vezes a fim de receber a quantia que lhe era devida,
mas não obteve retorno. Após algum tempo, eles pararam de atender suas ligações.
Afirmou que o cheque era de terceiro, mas os acusados asseguraram sua idoneidade
e disseram que seria compensado no dia seguinte. Explicou que os bois foram
entregues aos dois acusados, sendo que Danilo lhe entregou o dinheiro e o cheque.
Soube, por meio do caminhoneiro que realizou o frete, que os bois foram levados
para a cidade em que Danilo residia, Emilianópolis, sendo que o réu quem teria
indicado o local da entrega.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal
foram coesas, não se vislumbrando contradições. Não há elementos que permitam
inferir a intenção da vítima em desvirtuar a realidade, de modo que as suas
declarações assumem importante valor para o deslinde da causa penal. Nesse
sentido, aliás, alinha-se a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL.
RECLAMO
MINISTERIAL.
ALEGADA
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP.
VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA.
NÃO
CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INAUGURAIS.
PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 7/STJ. DEPOIMENTO
DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS.
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EFICÁCIA PROBATÓRIA.
PERTINÊNCIA.
PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
4.
Segundo
entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
11
contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a
presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima -
como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo
Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento
motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e
corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial,
que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente
como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de
destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam,
com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto
com os demais elementos probatórios colhidos na instrução
processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada
criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.
(STJ - AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
30/04/2019)
(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
(STJ - AgRg no AREsp n.o 865.331-MG, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09/03/2017).
A par dos depoimentos prestados pela vítima, estão aqueles prestados
pela testemunha Luciano Afonso Costa. Afirmou que possuía amizade com a
vítima, sendo que esta lhe pediu que realizasse o transporte de alguns bois que teria
vendido. Disse que os bois foram entregues em uma propriedade na cidade de
Emilianópolis. Naquele local, encontrou com o réu, o qual efetuou o pagamento do
frete.
Por sua vez, a testemunha Silvado Cardoso de Souza disse não
conhecer os réus, apenas a vítima. Afirmou ter celebrado um contrato de compra e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
12
venda de um imóvel com a vítima, sendo que esta lhe entregou um cheque já
preenchido no valor de R$ 11.200,00. Esclareceu que repassou a cártula a um
terceiro, o qual lhe informou que o título de crédito era desprovido de fundos.
Entrou em contato com a vítima e lhe devolveu o cheque, tendo recebido o valor que
lhe era devido.
A testemunha Wesner Gutierrez Ribeiro não presenciou os fatos, mas
afirmou conhecer Danilo. Disse que já ouviu falar que ele teria se envolvido em
outros crimes. Não soube dizer qual seria sua profissão, mas já o viu envolvido em
negociações relativas a gado e automóveis.
A testemunha Alberto Guimarães, por seu turno, afirmou não ter
presenciado os fatos. Disse conhecer Danilo há vários anos e que teria realizado
várias negociações com ele, sendo que em nenhuma delas não houve nada de errado.
Afirmou que os cheques que recebeu de Danilo foram todos compensados.
Esclareceu que Danilo compra, vende e negocia gados, bem como realiza fretes.
Em sede policial, o réu negou os fatos, afirmando desconhecer
qualquer negócio celebrado entre Amauri e Carlos Henrique. Disse não conhecer
Carlos Henrique e que não participou de nenhum negócio de compra e venda de
gado. Já em juízo, mudou a versão prestada em sede policial. Afirmou que era
vizinho de Carlos Henrique, o qual apresentou à vítima para que dela comprasse
bois de rodeio. Assim, Carlos Henrique e Amauri celebraram o contrato de compra e
venda dos bois. Em razão de ter intermediado o negócio, recebeu da vítima a quantia
de R$ 500,00, a título de comissão. Recebeu os bois e pagou o frete, em nome do
comprador, pois este teria se mudado para Dracena. Ressaltou que os bois foram
entregues na propriedade de Carlos Henrique. Além disso, disse não ter participado
diretamente das negociações, razão pela qual não soube dizer porque Carlos
Henrique não devolveu os bois quando o cheque voltou. Disse não conhecer o
terceiro no nome do qual está o cheque. Indagado, afirmou que sua versão prestada
na Delegacia foi diferente, pois estava com medo e não queria saber do “rolo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
13
Conforme credenciado magistério de Nelson Hungria3 o estelionato é o crime
patrimonial mediante fraude: ao invés da clandestinidade, da violência física ou
da ameaça intimidativa, o agente emprega o engano ou se serve deste para que a
vítima, inadvertidamente, se deixe espoliar. A ideia central repousa, portanto, na
obtenção de vantagem de cunho patrimonial com a manutenção de alguém em erro
situação enganosa -, mediante artifício astúcia, esperteza, - ardil armadilha ou
qualquer outro meio fraudulento. Dessa forma, tendo o agente a vontade livre e
consciente de auferir um ganho ilícito, põe ele em prática um expediente que induz a
vítima a ter uma falsa percepção da realidade. Em razão deste expediente a vítima
acaba sofrendo um prejuízo em seu patrimônio. Como assinala Heleno Cláudio
Fragoso4, o interesse juridicamente tutelado neste crime é a inviolabilidade do
patrimônio, com especial referência às ações praticadas com engano ou fraude.
De forma secundária é também tutelada a segurança, a fidelidade e a veracidade
nos negócios jurídicos patrimoniais. O dolo, como observa Celso Delmanto5, deve
estar presente na formação do contrato; isto é, se o agente nutria, antes mesmo de
levar a efeito o negócio jurídico, o sentimento de não honrá-lo, sendo o
descumprimento mero efeito de um antecedente propósito fraudulento.
É a hipótese dos autos.
De fato, com o objetivo de obter vantagem ilícita, o réu e o acusado
Carlos Henrique celebraram negócio de compra e venda de bois de rodeio com a
vítima Amauri Ventura. Esta, por conhecer o réu há algum tempo, em razão da
confiança que lhe depositava, aceitou o cheque no valor de R$ 11.200,00, mesmo
sendo em nome de terceiro, sendo certo que sua idoneidade foi assegurada pelos
acusados no ato da celebração do contrato. Além disso, a vítima pagou a quantia de
R$ 500,00 ao réu Danilo, a título de comissão. Contudo, posteriormente, a vítima
descobriu que a cártula era destituída de fundos, sendo que ao procurar os acusados,
não obteve nenhuma resposta. A vítima, então, sofreu o prejuízo de R$ 11.700,00.
3 Comentários ao código penal. V. VII, p. 159.
4 Lições de direito penal. Parte Especial. V.I, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 382.
5 Código penal comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
4 Comentário ao código penal. V. VII, p. 205

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
14
De mais a mais, embora o réu negue seu envolvimento nas
negociações, os relatos prestados pela vítima são coesos no sentido de que ele quem
teria conduzido o negócio jurídico, sendo que teria até pechinchado o valor dos bois.
Além disso, a testemunha Luciano confirmou que Danilo foi quem recebeu os bois e
pagou o frete ao caminhoneiro na cidade de Emilianopólis, onde inclusive residia.
Inegável, portanto, a participação do réu nos fatos ora apurados.
Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que são
suficientes para fundamentar o édito condenatório.
III.2 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
A hipótese dos autos subsume-se ao tipo penal do estelionato. Houve
clara conduta do acusado dirigida à obtenção de vantagem patrimonial. A vítima foi
iludida a imaginar que a transação estava acobertada pelo manto da regularidade.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e
consciente de realização dos elementos da figura penal típica - também está
demonstrado.
Não se vislumbra a presença de excludentes de ilicitude ou mesmo de
culpabilidade.
IV Da dosimetria da pena
Na primeira etapa, a i. Magistrada majorou a pena base em 1/6 (um
sexto), em razão de o apelante ostentar maus antecedentes, consubstanciados nas
condenações proferidas nos autos dos processos no 0000668-74.2009.8.26.0480, da
Vara Única da Comarca de Presidente Bernardes (fls. 379/381) e no
0000674-47.2010.8.26.0480, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-36.2015.8.26.0553 -Voto no 484
15
Presidente Bernardes (fls. 387/388). A pena foi estabelecida em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. A operação não
comporta reparos.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência,
consubstanciada
na
condenação
proferida
no
processo-crime
no
0007749-39.2007.8.26.0482, da 2a Vara da Comarca de Presidente Prudente
(estelionato), foi a pena aumentada em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Não há reparos.
Por fim, na terceira etapa, não foram reconhecidas causas de aumento
ou de diminuição da pena.
Com relação ao regime inicial fixado, a reincidência do acusado
somada às suas condições subjetivas desfavoráveis tornam inafastável a fixação do
regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
O valor do dia-multa foi corretamente fixado em 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, tendo-se especialmente em conta a ausência de
elementos quanto a sua situação financeira.
A reincidência do acusado torna inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão de sursis.
V Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento, mantendo-se, in totum, a r. sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator